Tribunal: TJPA
Processo: 0811546-86.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811546-86.2022.8.14.0000

PACIENTE: WAGNER MONTEIRO MARTINS, RENATO MONTEIRO MARTINS, FABRICIO MONTEIRO MARTINS, ALDA MONTEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO ACERCA DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOBSERVÂNCIA DO ART. 387, §1º DO CPP – PEDIDO DE SOLTURA DOS PACIENTES – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA – DE OFÍCIO, DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM

1.
In casu
, ao proferir a sentença condenatória, o Juízo de origem deixou de se manifestar a respeito da segregação cautelar.

2. A omissão do juízo acerca da necessidade da manutenção da custódia cautelar quando da prolação de sentença condenatória, não implica na imediata soltura do paciente, mas, sim, a devolução dos autos à origem para que o magistrado singular se manifeste a respeito da custódia provisória. Jurisprudência do STJ.

3.
Não compete a este E. Tribunal, suprir a ausência de manifestação sobre a prisão cautelar dos pacientes, lançando novos fundamentos, sob pena de supressão de instância.

4.
Habeas corpus
conhecido. Ordem denegada, porém, de ofício determinado o retorno dos autos ao juízo
a quo
para que
, no prazo máximo de 05 (cinco) dias,
se manifeste fundamentadamente a respeito da manutenção da prisão preventiva dos pacientes, nos termos do art. 387, §1º
c/c art. 800, II, ambos do CPP.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem,
porém, de ofício determinado o retorno dos autos ao juízo
a quo
para que
, no prazo máximo de 05 (cinco) dias,
se manifeste fundamentadamente a respeito da manutenção da prisão preventiva dos pacientes, nos termos do art. 387, §1º
c/c art. 800, II, ambos do CPP,
nos termos do voto do relator.

63ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 20 de setembro de 2022 e término no dia 22 de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 23 de setembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
Cláudio da Silva Santos, OAB-PA nº 27.100
em favor dos pacientes
WAGNER MONTEIRO MARTINS, RENATO MONTEIRO MARTINS, FABRÍCIO MONTEIRO MARTINS e ALDA MONTEIRO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Marapanim/PA, nos autos da ação penal nº 0800001-26.2022.8.14.0030.

Narra que no dia 31/12/2021, durante o cumprimento do mandado de prisão contra Alda Monteiro, os pacientes foram presos em flagrante, sob a alegação de manter sob sua guarda entorpecentes.

Aduz que os pacientes nunca praticaram tráfico de drogas, e “
apesar da Paciente Alda Monteiro já ter respondido processo em relação ao mesmo crime e isso acontece pelo fato de ser usuária de drogas, assim como os outros três Pacientes, vale ressaltar que, disseram aos policiais que o entorpecente era destinado ao seu uso, e que eram usuários
.”

Expõe que os pacientes foram denunciados pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06.

Argumenta que na sentença condenatória “
não foi determinada a permanência dos PACIENTES em prisão preventiva, e apenas a Paciente Alda Monteiro foi determinada que ficasse em regime inicial fechado e em relação a isso já foi pedido a reforma em apelação.Todavia, no discorrer da sentença, torna-se claro que, se a permanência dos PACIENTES for mantida, terão então cumprido integralmente suas respectivas penas em regime fechado sem a possibilidade de defesa em liberdade
.”

Defende que com exceção da paciente Alda Monteiro, os pacientes não possuem maus antecedentes nem são reincidentes, pelo que deve ser concedida liberdade aos mesmos.

Argui que “
os PACIENTES já cumpriram quase 1/6 (um sexto) de sua pena em regime fechado, ou seja, somente em se tratando desse requisito, até a apreciação dos recursos, já ensejaria a concessão de regime mais brando, ou seja, de liberdade provisória, ou até mesmo o cumprimento total da pena
.”

Sustenta que para a permanência do paciente em regime fechado é necessário haver fortes indícios de autoria e que “
no caso em tela inexistiu, a vontade dos PACIENTES em cometer a infração penal, ou seja, em suas declarações os PACIENTES apenas afirmaram serem usuários de entorpecentes
”, porém o juízo de primeiro grau não abordou os “
motivos ensejadores da prisão preventiva, nem sequer determinou que os pacientes iriam aguardar recurso de apelação presos, ou seja, não se manifestou pela prisão durante o recurso
”, os quais não oferecem risco à ordem pública ou à continuidade do processo.

Requereu a concessão de liminar para que os pacientes sejam postos em liberdade. No mérito, a concessão da “ordem de HABEAS CORPUS, a fim de cessar o constrangimento ilegal suportado pelo PACIENTE, nos termos do artigo 647 e 648, I, ambos do Código do Processo Penal, expedindo-se alvará de soltura, para que os PACIENTES possam responder o processo em liberdade”

Coube-me a relatoria por prevenção.

Em decisão de
Num. 10749242, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 10790802-pág. 01/04.

Em parecer de Num. 10940877-pág. 1/4, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem, e de ofício que os autos sejam devolvidos ao juízo
a quo
para que se manifeste quanto a necessidade da manutenção da prisão cautelar dos pacientes.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do
habeas corpus
.

Extrai-se dos autos que
os pacientes foram presos em flagrante no dia 31/12/2021, pela suposta prática do crime prevista no art. 33, da lei nº 11.343/2006, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão autorizado no processo nº 0800174-84.2021.8.14.0030. O juízo de primeiro homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, após representação da Autoridade Policial.

Os pacientes foram denunciados pelo Ministério Público como incursos no art. 33, caput da Lei 11.343/2006. O processo foi sentenciado e o pacientes condenados: ALDA MONTERIO DA SILVA a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado; RENATO MONTEIRO MARTINS, WAGNER MONTERIO MARTINS e FABRÍCIO MONTEIRO MARTINS a pena de 04 (quatro) anos e ) 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (Num. 10683507 - Pág. 1/15).

Nas informações, a autoridade dita coatora expôs que a defesa dos pacientes interpôs apelação, tendo apresentado razoes recursais em 16/08/2022, e atualmente o processo aguarda a apresentação das contrarrazões pelo Ministério Público.

O impetrante, alega, em síntese, que os pacientes sofrem constrangimento ilegal, pois o juízo de primeiro grau não se manifestou quando a manutenção ou revogação da prisão preventiva dos pacientes na sentença.

Pois bem.

Verifica-se que, de fato, ao prolatar a sentença condenatória (Num. 10683507 - Pág. 1/15), o juízo a quo não se manifestou sobre a manutenção da custódia cautelar conforme determina o art. 387, §1º do CPP, contudo segundo entendimento do STJ, a omissão do juízo acerca da necessidade da manutenção da custódia cautelar quando da prolação de sentença condenatória não implica na imediata soltura do paciente, mas, sim, na devolução dos autos à origem para que o magistrado singular se manifeste a respeito da custódia provisória, nesse sentido:

"RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DESCRITOS NO ART. 121, CAPUT, DO CP (VÍTIMA WILLIAN NASCIMENTO DE LIMA) E ART. 121, CAPUT, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CP (VÍTIMA THIAGO VILHALBA CURVO), EM CONCURSO FORMAL (ART. 69 DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. OMISSÃO SOBRE A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. OFENSA À REGRA DISPOSTA NO ART. 387, § 1º, DO CPP. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. 1.
Esta Corte Superior tem entendido que a omissão na sentença condenatória acerca da necessidade da manutenção da custódia cautelar do acusado não enseja sua imediata soltura, mas, sim, a devolução dos autos à origem para que o magistrado singular se manifeste, fundamentadamente, sobre a conveniência da manutenção da medida extrema, nos termos do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal
. 2. In casu, ao proferir a sentença condenatória, o Juízo de origem deixou de se manifestar a respeito da segregação cautelar. 3. Recurso em habeas corpus provido apenas para determinar que o Juízo de origem se manifeste fundamentadamente, no prazo máximo de 5 dias, sobre a necessidade da manutenção da segregação cautelar do recorrente, nos termos do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal." (RHC 78.738/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 07/03/2019; sem grifos no original.)

Logo, não compete a este E. Tribunal, suprir a ausência de manifestação sobre a prisão cautelar dos pacientes, lançando novos fundamentos, sob pena de supressão de instância. Razão pela qual
,
não acolho
a alegação ora em análise
.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima. Conduto,
de ofício, determino
, o retorno dos autos nº 0800001-28.2022.8.14.0030 ao juízo
a quo
para que, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, se manifeste fundamentadamente a respeito da manutenção da prisão preventiva dos pacientes, nos termos do art. 387, §1º c/c o art. 800, II, ambos do CPP.

É como voto.

Belém, 23 de setembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 23/09/2022